Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711815-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VIVIAN CARDOSO BARBALHO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que foi prolatada sentença em 02/10/2020, julgando procedentes os pedidos iniciais. Opostos embargos declaratórios pela empresa ré (14/10/2020) em face da referida sentença, foram acolhidos parcialmente pela sentença de Id. 21648468, datada de 26/10/2020. Insta ressaltar que no interregno entre a oposição dos embargos e sua decisão, foi interposto recurso pelo banco réu em 21/10/2020 (Id. 21648465). Não se descuida do fato de que, nos termos do §4o do artigo 1.024 do CPC: “Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.” Contudo, na presente hipótese, não se vislumbra interesse/prejuízo do banco apelante, eis que a modificação realizada não interferiu na sua esfera de direito. Outrossim, ao banco apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Considerando que não foi aberto o prazo pelo Juízo a quo para apresentação de contrarrazões ao apelo interposto pelo banco réu, intime-se os apelados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. P. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora